Tribunal: STF
Processo: RHC 249562
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



     1. Em 21.3.2025, neguei seguimento à petição denominada “recurso ordinário” pelo embargante, nestes termos:



    “PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 152).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.3.2025, o embargante opõe, em 25.3.2025, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 155).



    Indaga, “em Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, (...) quem será o responsável pela morte da incapaz durante a prisão administrativa do Curador? O Supremo Tribunal Federal?” (fl. 1, e-doc. 155).



    Alega que “a Curatelada está impossibilitada de exercer atos da vida civil, não se movimenta, não consegue ir a Banco, Farmácia, Supermercado. Está incapaz! Tem Alzheimer” (fl. 1, e-doc. 155).



    Pede, “em sede de Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, que se autorize a PRISÃO DOMICILIAR para o Curador tomar conta, sim, de sua Mãe incapaz de 85 anos com Alzheimer” (fl. 1, e-doc. 155)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Tem-se na decisão embargada:



    “8. Na presente petição, denominada recurso ordinário pela defesa, busca-se a concessão de prisão domiciliar ao recorrente, pela alegação de que sua genitora, [M. S. H], também sua curatelada, depende integralmente de seus cuidados.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra seus próprios julgados. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie. 



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    ‘Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido’ (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    ‘AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 



    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento’ (Pet n. 6.085-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    10. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Relator poderá ‘negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal’. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 6-9, e-doc. 162).



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    6. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o 
art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados” (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes no caso. Artigo 337 do Regimento Interno da Corte. Rediscussão do deslinde da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados” (HC n. 191.373-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.  



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora